Tribunal: STF
Processo: MS 20420
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. O MANDADO DE SEGURANÇA PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE DIREITO PRÓPRIO DO IMPETRANTE. SOMENTE PODE SOCORRER-SE DESSA ESPECIALÍSSIMA AÇÃO O TITULAR DO DIREITO,
LESADO OU AMEAÇADO DE LESÃO, POR ATO OU OMISSAO DE AUTORIDADE. A NINGUÉM É DADO PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO POR LEI (ART-6. DO C.P.C.).
NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DAS ALEGAÇÕES, EVIDENTE E A ILEGITIMIDADE DO POSTULANTE E A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.